Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-73.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Associação de moradores. Cobrança. Taxa de manutenção. Legitimidade. Apelante Sandra que figura como compradora no contrato em que se funda a cobrança intentada pela associação apelada. Legitimidade da apelante Sandra para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada. Propriedade de lote que não é circunstância suficiente à admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança.

Ementa:

Associação de moradores. Cobrança. Taxa de manutenção. Legitimidade. Apelante Sandra que figura como compradora no contrato em que se funda a cobrança intentada pela associação apelada. Legitimidade da apelante Sandra para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada. Propriedade de lote que não é circunstância suficiente à admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança. Ausência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter rem não configurada. Relação obrigacional que exige vontade expressamente declarada pelo proprietário do imóvel no sentido de associar-se. Orientação do STJ firmada no REsp 1.439.163/SP (e REsp no 1.280.871/SP). Princípio do enriquecimento sem causa. Admissibilidade de cobrança de serviços efetivamente prestados ou melhorias concretamente introduzidas em prol de todos os comunheiros. Fato não comprovado (art. 373, I, do CPC/2015). Precedente do STJ que ressalta tal possibilidade. Hipótese que não se afina como o caso dos autos. Ação improcedente.

Recurso do espólio provido. Prejudicada a análise do mérito do recurso da requerida Sandra.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000116-73.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
SANDRA REGINA MARTINELLI INDALÉCIO (JUSTIÇA GRATUITA),
VALDECIR INDALECIO (ESPÓLIO) e CIRIA MARCIA INDALECIO
CALHEIRANA
(INVENTARIANTE),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS EM CAMPOS DO CONDE PAULÍNIA II.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
espólio, prejudicada a análise do mérito do recurso de Sandra Regina Martinelli
Indalécio. v.u. Compareceu para sustentação oral o Dr. Edemilson Antônio Gobato,
OAB/SP 247.640.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
2
VOTO No: 28.080
APEL. No: 1000116-73.2017.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
ORIGEM: 2a VARA
JUÍZA DE 1a INST.: MARTA BRANDÃO PISTELLI
APTES.:
ESPÓLIO
DE
VALDECIR
INDALÉCIO,
SANDRA
REGINA
MARTINELLI INDALÉCIO
APDA.: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM CAMPOS DO CONDE
PAULÍNIA
INTERS.:
COMPANHIA
CACIQUE
DE CAFÉ SOLÚVEL E FLECHE
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Associação
de
moradores.
Cobrança.
Taxa
de
manutenção. Legitimidade. Apelante Sandra que figura
como compradora no contrato em que se funda a
cobrança
intentada
pela
associação
apelada.
Legitimidade da apelante Sandra para figurar no polo
passivo da demanda. Preliminar afastada. Propriedade
de lote que não é circunstância suficiente à
admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança.
Ausência de cláusula convencional averbada na
matrícula do imóvel. Obrigação propter rem não
configurada. Relação obrigacional que exige vontade
expressamente declarada pelo proprietário do imóvel
no sentido de associar-se. Orientação do STJ firmada
no REsp 1.439.163/SP (e REsp no 1.280.871/SP).
Princípio
do
enriquecimento
sem
causa.
Admissibilidade de cobrança de serviços efetivamente
prestados ou melhorias concretamente introduzidas em
prol de todos os comunheiros. Fato não comprovado
(art. 373, I, do CPC/2015). Precedente do STJ que
ressalta tal possibilidade. Hipótese que não se afina
como o caso dos autos. Ação improcedente.
Recurso do espólio provido. Prejudicada a análise do
mérito do recurso da requerida Sandra.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 619/627, que JULGOU PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA
promovida por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM CAMPOS DO
CONDE PAULÍNIA II em face de ESPÓLIO DE VALDECIR INDALÉCIO,
SANDRA REGINA MARTINELLI INDALÉCIO para condenar os requeridos ao
pagamento das taxas, relacionadas na planilha de fls. 69/70, incluindo-se na
condenação as prestações vencidas e não pagas ao longo da demanda, na forma do
artigo 323 do Código de Processo Civil, acrescidas de correção monetária pela
tabela do E. TJSP a partir da data do vencimento de cada parcela, juros de mora de
1% ao mês, contados a partir do inadimplemento, e multa de 2%.
Ante
a sucumbência
mínima da autora, condenou
solidariamente os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
assim nos honorários ao advogado, fixados em 10% do valor da condenação, de
acordo com o raciocínio preconizado pelo art. 85, §2o, do CPC.
Destaque-se que em face da corré Sandra Regina esta
obrigação ficará suspensa, em razão da justiça gratuita concedida.
Da decisão apelaram os requeridos.
Insiste a corré Apelante que é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda, por tais motivos, não há que se falar na sua
responsabilização pelo pagamento das taxas associativas, uma vez que as cobranças
não lhes foram direcionadas à época dos vencimentos, de modo que os valores
indicados na planilha apresentada pela parte apelada decorrem da relação existente
entre a Associação dos Proprietários e o proprietário direto do lote, o falecido
Valdecir.
Assim, insiste não ser corresponsável por dívidas do ex-
marido, relativos a fato gerador posterior a dissolução do casamento pelo divórcio,
sendo a corré Apelante parte ilegítima na ação, devendo a presente ser totalmente
indeferida em relação a mesma, de conformidade com o Artigo 330, inciso II, do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
4
Pede o provimento (fls. 642/653).
O espólio correquerido, por sua vez, pretende a concessão da
gratuidade judiciária nesta sede.
No mérito, sustenta não ter havido inovação da matéria em
sede recursal, uma vez que a pendência de regularização da associação autora,
falecendo de amparo jurídico e legal para sua regular constituição foi mencionada
em várias oportunidades, tendo o juízo silenciado sobre o argumento na decisão
apelada.
Alega que não aderiu voluntariamente a associação, criada às
pressas com o fim único e exclusivo de obter recursos financeiros dos proprietários
para prosseguir com as obras, repita-se, responsabilidade financeira exclusiva do
empreendedor.
Requer o provimento (fls. 668/681)
Recursos tempestivos, processados, sem apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de Ação de Cobrança de Taxa Associativa ajuizada
por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM CAMPOS DO CONDE
PAULÍNIA II, em face de ESPÓLIO DE VALDECIR INDALÉCIO, SANDRA
REGINA MARTINELLI INDALÉCIO, COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ
SOLÚVEL E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, na
qual a autora aduziu, em síntese, que os dois primeiros réus são possuidores diretos
do lote 18 da quadra N e associados à Associação dos Proprietários em Campos do
Conde Paulínia II. Esclareceu que os réus, como associados, devem arcar com o
pagamento das despesas da taxa associativa equivalente à cota parte que lhes cabem
em rateio.
Todavia, estão os requeridos inadimplentes, tornando a
autora sua credora na importância de R$ 12.284,26 ao tempo do ajuizamento.
Justifica a inclusão da 3a e 4a requeridas no polo passivo da lide. Por fim, pugnou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
5
pela condenação dos réus no pagamento do principal, bem como das taxas
condominiais ou outros aportes aprovados por assembleia que vencerem no curso da
ação.
Contestação das corrés Companhia Cacique Café Solúvel e
Fleche Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA às fls. 145/155,
alegando preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, argumentam que não são filiadas à associação
autora.
Réplica da autora às fls. 201/204.
Decisão de fls. 217/220 reconheceu a ilegitimidade das
corrés contestantes, julgando extinto o feito em relação a elas.
Prosseguindo-se o feito, a corré Sandra Regina Martinelli
apresentou sua contestação às fls. 276/280 alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva, vez que se divorciou do corréu Valdecir no ano de 2012,
tendo este assumido os encargos existentes e os que vierem a recair sobre os bens do
casal, inclusive o lote 18, da quadra N, do loteamento denominado Residencial
Campos do Conde II.
Pugna pela improcedência da demanda.
Réplica às fls. 295/297.
Por fim, o corréu Espólio de Valdecir Indalecio apresentou
contestação de fls. 360/382 alegando, em síntese, que a associação autora possui fins
lucrativos, a impossibilidade de se imputar obrigações associativas aos proprietários
dos lotes residenciais, que os requeridos não anuíram com as cobranças e não se
associaram.
Requereu a aplicação da jurisprudência prevista no Agravo
de Instrumento no 745.831/SP e Tema 882, STJ.
Impugnou o valor cobrado, argumentando que a autora não
discrimina como aconteceram os gastos. Pugnou pela improcedência do feito.
Réplica às fls. 606/610.
Instadas as partes a indicarem provas, todas pugnaram pelo
julgamento antecipado da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
6
Sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 619/627),
contra a qual se insurgiram os requeridos.
Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade judiciária
ao espólio apelante.
Inicialmente, importa afastar a alegação de ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda manifestada pela apelante Sandra, na
medida em que a cobrança intentada pela apelada se funda no contrato acostado a
fls. 156/184, em que figuraram como compradores ambos os apelantes, restando
caracterizada, ao menos em tese, a legitimidade passiva da apelante Sandra.
No mérito, insta salientar que o imóvel descrito na exordial
faz parte dos chamados “loteamentos fechados”, que nada mais é que o resultado da
subdivisão de uma gleba em diversos lotes destinados a edificação, com abertura de
novas vias de circulação e de logradouros públicos, cujo perímetro da gleba original,
ao final, é cercado ou murado de modo a manter acesso controlado.
O controle de tal área é autorizado pelo Poder Público,
mediante contrato administrativo de concessão entre o Município e uma associação
de moradores criada para esse fim.
Nesse caso, por conseguinte, não há diferença no
procedimento de aprovação do loteamento comum para o loteamento fechado, sendo
que a única distinção reside na referida autorização do Poder Público.
Aplicam-se, portanto, indistintamente, as disposições da Lei
n° 6.766/79.
Afastada tal premissa, observe-se que do conjunto
probatório, não há nenhum documento que comprove a adesão formal dos apelantes
aos quadros da apelada, sendo certo que a referência estatutária à qualidade de
associado como inerente à de proprietário é ineficaz em relação a quem não tenha
expressamente tomado parte no negócio jurídico plurilateral.
Nessa medida, a controvérsia não se limita ao alegado
inadimplemento dos apelados face à associação, cabendo antes discutir a própria
existência de relação jurídica entre as partes e a consequente existência, ou não, de
pretensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
7
A esse respeito, firmou-se o entendimento de que a simples
propriedade dos lotes não se afigura como circunstância suficiente para determinar a
obrigação de contribuir com a associação, inexistindo, portanto, obrigação propter
rem, tampouco sub-rogação de um novo adquirente na posição jurídica de antigo
proprietário que fosse membro da associação. Para tanto, haveria necessidade de
cláusula convencional quando da instituição do loteamento, constante de escritura
pública e averbada no cartório imobiliário, inserida especificamente na matrícula do
imóvel, o que não se afigura na hipótese.
De tal sorte, ante o acima exposto, descabe exigir com
efeitos erga omnes o pagamento por serviços realizados pela associação-apelante.
Além disso, a relação jurídica é de caráter negocial e
depende, ordinária e necessariamente, da vontade expressa daquele (comprador ou
promitente comprador) de se associar.
Nesse sentido, marque-se a orientação decorrente do REsp
1.439.163/SP (e no REsp no 1.280.871/SP), firmada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime de recursos repetitivos, verbis:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As
taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp
1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). Aliás, o C. STJ
acrescera que, verbis: “Sendo inexistente a relação primária
entre morador e a associação - ligada intrinsecamente à
liberdade de se associar -, não há como legitimar, em linha de
princípio e salvo os casos de enriquecimento sem causa
manifestamente comprovados, quaisquer outros atos praticados
pela associação, quanto ao morador não associado”. (REsp
1.356.251/SP, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO.).
Em idêntico tom, são as considerações tecidas no voto da
eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, verbis:
“Penso que o fundamento de enriquecimento ilícito, constante no
art. 884 do Código Civil, não está abrangido na tese proposta. O
que não podem as associações é cobrar uma taxa que foi fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
8
unilateralmente pelos participantes e exigir que não associados a
paguem. Diversamente, a taxa de condomínio propriamente dito,
legalmente instituído, obriga a todos os condôminos e deve ser
fixada de acordo com as regras regulamentares e legais
pertinentes, especialmente o quorum de deliberação. A
associação não pode impor taxas, sob qualquer nome ou título,
para pagamento pelos não associados. Mas nada obsta, mesmo
que aprovada essa tese repetitiva, que uma determinada
associação ajuíze ação contra um determinado morador de
condomínio, loteamento, bairro, e alegue: faço serviço de
limpeza, tenho uma guarita para segurança, entrego a
correspondência na casa de todos. Nesta ação, ele seria cobrado
não do valor de taxa estipulada pela associação, mas apenas
daquilo que o beneficia e na medida do benefício. A causa de
pedir não seria a mera inadimplência de uma taxa imposta
unilateralmente pela associação, não se sabendo se na medida do
benefício proporcionado ao morador réu”
Por essa medida, cabe anotar a teórica viabilidade de pleito
reparatório em razão dos serviços prestados ao titular do domínio.
A associação, portanto, poderá ser credora de serviços que
efetivamente são prestados (ou concretas melhorias) e que beneficiam a todos os
comunheiros, comprovando-se caso a caso.
Nessa toada, marque-se que os demonstrativos de contas
apresentados (fls. 69/70), não comprovam efetivo dispêndio com manutenção e
conservação das áreas de uso comum, sobretudo porque desacompanhados do
efetivo dispêndio e da sua respectiva necessidade.
No caso concreto, sequer a peça inaugural apresenta uma
lista de melhorias e benfeitorias que foram inseridas na região, quanto menos
apresentou prova documental dos efetivos dispêndios e tampouco aquilo que
beneficia especificamente a propriedade dos réus e a medida do benefício (art. 373,
I, do CPC/2015).
A vedação, pois, da cobrança de taxa unilateral a não
associado não obsta que sobrevenha ação de cobrança das verbas alusivas ao
anotado custeio, contanto que este venha especificado e individualizado à
propriedade dos apelantes.
Ressalte-se que a ação de cobrança tem por base o
inadimplemento de uma obrigação pré-constituída, e não a declaração e efetivação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
9
de uma pretensão de fundamento puramente legal, como o são aquelas decorrentes
de responsabilidade civil, gestão de negócios e enriquecimento sem causa.
O instituto do enriquecimento injustificado (artigos 876/886
do Código Civil), que é fundamento de pretensões restitutórias, tem tipologia
histórico dogmática bem definida, circunstância que não permite o recurso ao art.
884 de maneira meramente genérica, sob o risco de desvirtuamento da regra.
Trata-se, com efeito, de quatro categorias qualificadas (i)
como enriquecimento por prestação (que remete às condictiones do direito
romano), (ii) enriquecimento por intervenção (Eingriffskondiktion), (iii) enriquecimento resultante de despesas efetuadas por outrem
(Aufwendungskondiktion), (iv) enriquecimento por desconsideração do patrimônio
(Durchgriffskondiktion).
A respeito da terceira categoria, o enriquecimento resultante
de despesas efetuadas por outrem, escreve Luís Manuel Teles de Menezes Leitão (O
enriquecimento sem causa no novo código civil brasileiro, R. CEJ, Brasília, n. 25,
pp. 24-33, abr./jun. 2004):
“Essa fundamentação reside na existência de um incremento no
patrimônio do enriquecido, que não é conscientemente nem
finalisticamente orientado pelo empobrecido, mas é suportado
economicamente pelo seu patrimônio. Esse sacrifício econômico
determina a restituição do enriquecimento. Assim, ao contrário
do que se passa no enriquecimento por prestação, no qual
frustração do fim visado com a prestação dá lugar à restituição,
nessa categoria de enriquecimento sem causa, determina a
restituição o fato de o incremento patrimonial do enriquecido ter
origem em despesas suportadas pelo empobrecido, sendo por
esse motivo considerado tal enriquecimento 'à custa de outrem'.
Não se põe por isso um problema de frustração do fim da
prestação, inerente ao conceito de 'ausência de causa jurídica',
mas antes de sacrifício patrimonial, inerente ao conceito 'à custa
de outrem'. No âmbito dessa categoria de enriquecimento sem
causa, coloca-se, com especial acuidade, o problema do
enriquecimento imposto, uma vez que, se, por um lado, o
enriquecido vem a se beneficiar das despesas realizadas pelo
empobrecido, por outro, não tem normalmente possibilidade de
impedir a sua realização, o que leva a considerar a imposição de
um enriquecimento forçado. Tal imposição coloca problemas
valorativos específicos, uma vez que a tutela do enriquecido
contra essa imposição do enriquecimento pode justificar, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
10
caso, um diferente entendimento dos pressupostos e do objeto da
obrigação de restituição. No nosso entender, só em caso de boa-
fé do enriquecido, fará sentido estabelecer uma proteção contra a
imposição do enriquecimento, pois se o enriquecido tem
conhecimento da ausência de causa jurídica daquela aquisição,
deverá proceder à sua restituição em espécie ou em valor
objetivo, e não à restituição da poupança de despesas ou do valor
subjetivo da aquisição. Já havendo boa-fé do enriquecido, a
aplicação do limite do enriquecimento considerará a planificação
subjetiva do enriquecido, não havendo um enriquecido efetivo se
o incremento de valor não tem para ele qualquer utilidade. Na
determinação dessa planificação subjetiva, é especialmente
relevante a poupança de despesas, uma vez que o enriquecimento
subsiste se o enriquecido planejava efetuar despesas que, desse
modo, poupou”.
No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes,
verbis:
“APELAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DESPESAS
COM
CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS DE LOTEAMENTO.
Sentença de improcedência. Insurgência por ambas partes.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de
designação de audiência de conciliação que não acarreta
nulidade do processo. Dilação probatória que não era necessária
ao deslinde do feito, suficiente a análise da prova documental.
Inteligência dos 355, 370 e 371 do CPC. Violação ao direito de
defesa não configurado. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Adoção da
"actio nata". Violação que se dá apenas com a materialização do
direito à cobrança, e não com a mera previsão geral constante
em contrato em relação ao ônus financeiro correspondente, e
tampouco pela menção de valores correspondentes à obra, não
aprovada, em assembleia de associação de moradores. MÉRITO.
Loteamento irregular, onde se buscou transferir aos adquirentes
o ônus pelas despesas com realização de obras de infraestrutura.
Legislação federal preexistente à celebração do compromisso, e
com previsão contratual que viola disposição de ordem pública
quanto a essa responsabilidade, em relação ao parcelamento e
ocupação do solo urbano. Nulidade da disposição que torna
inócua a discussão quanto a seu conhecimento e aceitação pela
ré. Cobrança indevida. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
IMPUGNAÇÃO. Documentos trazidos aos autos que amparam a
percepção de ausência de recursos ao custeio de custas e
despesas processuais sem prejuízo do sustento. Benefício
mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor fixado por
equidade em consideração ao pequeno valor da causa e aos
parâmetros traçados pelos artigos 2o e 8o do CPC. Adequação.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DOS
AUTORES
E
RÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
11
IMPROVIDOS.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007336-53.2017.8.26.0451; Relator (a): Mariella Ferraz de
Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)
“Declaratória cumulada com indenizatória Pretensão dos réus
de cobrar do autor despesas alusivas a guias, sarjetas e asfaltos,
as quais teriam sido realizadas em seu imóvel Descabimento A
Lei no 6.766/79 atribuiu ao loteador a responsabilidade pela
regularização de infraestrutura de loteamento privado, de forma
que irrelevante a inserção em contrato de cláusula atribuindo aos
adquirentes o pagamento de valores a este título A alegação dos
réus de que não participaram do negócio jurídico de cessão ao
autor, não sendo responsáveis pelas respectivas cláusulas
contratuais, apenas fortificaria o descabimento da cobrança das
despesas com benfeitorias Autor que não aderiu à associação de
moradores Inexistência de danos morais Recurso dos réus
provido em parte, prejudicado o do autor.” (TJSP; Apelação
Cível 1014950-75.2018.8.26.0451; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data
de Registro: 18/02/2020)
“AÇÃO DE COBRANÇA Sentença de improcedência Partes que
se adequam aos conceitos de fornecedor e consumidor, presentes
no artigo 2o e 3o do CDC Pretensão à condenação dos réus ao
pagamento de despesas decorrentes da implantação de melhorias
no loteamento (guias e sarjetas) Impossibilidade, eis que se trata
de cobrança indevida Precedente desta C. Câmara Constituição
de associação de moradores após a celebração do compromisso
de compra e venda Réus que não se associaram e, por
consequência, não participaram das assembleias em que foi
decidida a forma de implantação das obras cujo pagamento se
pretende Entendimento pacificado pela Corte Superior acerca da
impossibilidade da cobrança de melhorias em face de não
associados ou que a elas não anuíram Sentença mantida Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1006390-81.2017.8.26.0451;
Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018)
Nesse contexto, é o caso de reforma da r. sentença, para
afastar a pretensão de cobrança da apelada.
Em vista do provimento do recurso, arcará a apelada com o
pagamento das despesas processuais e dos honorários dos patronos dos apelantes,
ora fixados em R$ 2.500,00 cada, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000116-73.2017.8.26.0428 -Voto no 28080 – PAULÍNIA - NMMO
12
Processo Civil.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do espólio, PREJUDICADA a análise do mérito
do recurso da requerida Sandra.
COELHO MENDES
Relator